Tribunal: TJBA
Processo: 8005588-18.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005588-18.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: ELZA BORGES FERREIRA

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE, EMERSON MENEZES DO VALE FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL VINCULADA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). AÇÃO ORDINÁRIA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. LEI N.º 1.018/70, ARTIGOS 88 E 89. REVOGAÇÃO POSTERIOR. DIREITO ADQUIRIDO. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO. NÃO ACOLHIMENTO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Ação ordinária ajuizada por ex-servidora municipal (Professora) do Município de Ilhéus, aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) com proventos inferiores à remuneração da atividade, visando a complementação de sua aposentadoria e o pagamento de parcelas retroativas, com fundamento nos artigos 88 e 89 da Lei Municipal n.º 1.018/70 (Estatuto dos Servidores). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência e condenando o Município ao pagamento da complementação e dos retroativos, mas rejeitando o pleito de danos morais. O Município interpôs apelação, sustentando a inconstitucionalidade e a inaplicabilidade da norma.

II. Questão em discussão

2. a) Verificação da subsistência e constitucionalidade dos artigos 88 e 89 da Lei Municipal n.º 1.018/70, que preveem a complementação dos proventos de aposentadoria de servidores municipais vinculados ao RGPS, frente ao argumento de ausência de fonte de custeio (Art. 195, § 5º, da CF/88).

3. b) Análise do direito adquirido da servidora apelada à complementação, dado que os requisitos para a inativação foram preenchidos antes da revogação da Lei n.º 1.018/70, sob a égide do princípio do
tempus regit actum
.

4. c) Correção dos consectários legais (juros e correção monetária) aplicados à condenação da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

5. A alegada inconstitucionalidade do Art. 89 da Lei Municipal n.º 1.018/70 por falta de indicação da fonte de custeio não prospera, uma vez que a norma goza de presunção de constitucionalidade, e o Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, em caso análogo, não a declarou inconstitucional, sendo inaplicável a Cláusula de Reserva de Plenário (Art. 97, CF) para afastar a sua incidência.

6. A apelada demonstrou ter preenchido os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição em 27/06/2012, data anterior à revogação da Lei n.º 1.018/70 (27/03/2013), o que lhe confere
direito adquirido
à complementação de aposentadoria nos moldes da lei vigente àquela época, conforme o princípio do
tempus regit actum
e a diretriz da Súmula n.º 359 do Supremo Tribunal Federal.

7. O alcance da Lei Municipal n.º 1.018/70, ao prever a complementação para "funcionários e demais servidores" (Art. 88), abrange indistintamente os servidores municipais, sejam eles estatutários ou celetistas, que se aposentaram pelo RGPS, não cabendo ao intérprete restringir onde a lei não o fez.

8. Os índices de correção monetária (IPCA-E até 08/12/2021) e de juros e correção (Taxa SELIC a partir de 09/12/2021), conforme a Emenda Constitucional n.º 113/2021, foram corretamente aplicados pela sentença, estando em conformidade com o entendimento mais atualizado sobre a atualização das condenações impostas à Fazenda Pública.

IV. Dispositivo

9. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, com a manutenção integral da sentença de primeira instância, que reconheceu o direito da Apelada à complementação de aposentadoria e ao pagamento dos retroativos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8005588-18.2020.8.05.0103
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
e como apelado
ELZA BORGES FERREIRA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora